Tribunal: TJMT
Processo: 1043469-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043469-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CONDOMINIO NAPOLI - CNPJ: 37.501.350/0001-41 (RECORRIDO), BRUNO MESQUITA DE PROENCA - CPF: 022.315.471-71 (ADVOGADO), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), GUSTAVO THADEU DE MATTOS ANDRADE - CPF: 935.431.901-72 (RECORRENTE), MARIA DO SOCORRO ALMEIDA TORRES - CPF: 401.771.903-10 (RECORRENTE), DANIELA MOREIRA DIAS DE MOURA - CPF: 010.419.561-42 (ADVOGADO), ANTONIO TEIXEIRA DE LACERDA - CPF: 279.534.831-49 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1043469-30.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ANTÔNIO TEIXEIRA DE LACERDA e outros.

RECORRIDO: CONDOMINIO NAPOLI.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Nos termos estabelecidos na Lei n.o 9.099 /95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que não conheceu dos embargos postos pela executada nestes autos, em razão de ausência de garantia previa do Juízo executório.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da desnecessidade de garantia do Juízo.

2. Da inépcia da petição inicial.

3. Das cotas condominiais.

4. Da ilegitimidade passiva.

5. Da justiça gratuita.

6. Da ofensa ao contraditório e ampla defesa.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da desnecessidade de garantia do Juízo.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, a regra imposta pelo paragrafo 1.o do art. 53 da Lei n.o 9.099/95, é clara em relação à necessidade da garantia prévia do juízo executório, para o manejo dos embargos à execução, senão vejamos:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1o Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

Assim é da jurisprudência hodierna:

TJ-DF - Apelação Cível do Juizado Especial ACJ 20131210053422 (TJ-DF)

Data de publicação: 27/08/2015

Ementa:
JUIZADOS

ESPECIAIS
.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
.
GARANTIA
DO JUÍZO. NECESSIDADE NO ÂMBITO DOS
JUIZADOS

ESPECIAIS
. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ART. 53 , § 1.o , DA LEI N.o 9.099 /95. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente os
embargos
à
execução
propostos pela ré/recorrida, extinguindo a
execução
, declarando inexistente o crédito executado. 2. Sustenta a recorrente que os
embargos
foram interpostos em discordância com as regras processuais aplicáveis à espécie, uma vez que o art. 53 , § 1o , da Lei n. 9099 /95, exigem a
garantia
do juízo ou a indicação de bens à penhora, como condição de procedibilidade, razão pela qual deve a r. sentença ser cassada, determinando-se a retomada do curso processual. 3. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls.80/83). 4. Nos termos estabelecidos na Lei n.o 9.099 /95, para oferecer
embargos
à
execução
, a parte executada deverá garantir o juízo oferecendo bens suficientes para saldar a dívida executada. Após efetivada a penhora dos bens indicados pelo executado, ou daqueles localizados pelo oficial de justiça suficientes para garantir o juízo, será designada audiência de conciliação e, não havendo acordo, serão apreciados os
embargos
. Procedimento previsto no artigo 53 da Lei n.o 9.099 /95. 5. Sob esse prisma, não obstante o art. 736 do CPC , com a redação dada pela Lei n.o 11.382 /2006, dispense a
garantia
do juízo para oferecimento de
embargos
, tal regra não é aplicável aos
Juizados

Especiais
, haja vista a disposição expressa do art. 53 , § 1.o, da Lei n.o 9.099 /95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de
embargos
, e as regras do CPC somente devem ser aplicadas no âmbito dos
Juizados

Especiais
no que não colidirem com as normas e princípios estatuídos pela Lei n.o 9.099/1995. 6. Recurso conhecido.

Encontrado em:
CONHECIDO. RECURSO PROVIDO . SENTENÇA CASSADA. UNÂNIME 2a Turma Recursal dos
Juizados

Especiais
... do
Juizado

Especial
ACJ 20131210053422 (TJ-DF) ARNALDO CORRÊA SILVA

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023